Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0707283-37.2018.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Vision Med Assistência Médica Ltda Réu: Erval Depieri D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pela sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Egrégia Quarta Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo no 2012.01.1.085178-9. A Primeira Câmara Cível julgou o pedido procedente, tendo rescindido o aludido ato decisório, nos termos do acórdão referido no Id. 17686312. O teor da certidão constante no Id. 33513425, fl. 53, evidencia a ocorrência do trânsito em julgado no dia 14 de março de 2022. Sobreveio requerimento da sociedade empresária autora destinado à obtenção da restituição do montante alusivo ao depósito prévio (Id. 34377624). É o relatório. Decido. O teor da regra prevista no art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que uma vez julgado procedente o pedido articulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. No caso em exame verifica-se que o aludido depósito foi procedido no momento oportuno pela sociedade empresária autora (Id. 4154931 e Id. 4154933). Aliás, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda foi dado parcial provimento ao aludido recurso “apenas para sanar a omissão e determinar a restituição à autora do valor referente ao depósito de 5% (cinco por cento) previsto pelo art. 968, inc. II, do CPC” (Id. 24025994). Além disso, convém observar a ocorrência do trânsito em julgado aos 14 de março de 2022 (Id. 33513425). Por essas razões, defiro o requerimento de restituição do valor alusivo ao depósito prévio referido no Id. 4154931 e no Id. 4154933 à sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda, a ser transferido para a conta bancária mencionada na petição constante no Id. 34377624. Operada a preclusão, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Após, determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator